Tribunal: TJES
Processo: 0002281-43.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002281-43.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO GUIMARAES ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IRRELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e perda de uma chance probatória, em razão do indeferimento de perícia papiloscópica na arma apreendida. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime, consunção, redução da pena, afastamento das causas de aumento e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e perda de chance probatória pelo indeferimento de perícia papiloscópica; (ii) avaliar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) definir se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; (v) apreciar o pedido de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa constitui matéria de mérito, pois questiona a suficiência da prova produzida, e não irregularidade processual autônoma, razão pela qual não é conhecida como preliminar.
O indeferimento de perícia papiloscópica não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, conforme o art. 400, § 1º, do CPP, pode negar diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. A prova testemunhal e pericial já constante nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são coerentes, firmes e colhidos sob o crivo do contraditório, possuindo valor probatório idôneo e suficiente à condenação, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg-HC 737.535/RJ; AgRg-AREsp 2.503.629/SP).
A ausência de exame papiloscópico não invalida a condenação quando há provas robustas da prática delitiva, pois se trata de diligência meramente complementar (TJMG, HC 1308664-19.2025.8.13.0000; TJDF, ACR 0704783-84.2021.8.07.0002).
A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, bastando que o crime seja cometido nas imediações dos locais ali mencionados, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico do agente (STJ, AgRg-HC 893.001/SP; AgRg-HC 832.280/SP; TJMS, ACr 0012260-38.2019.8.12.0001).
A dosimetria da pena observa o sistema trifásico e respeita o princípio do livre convencimento motivado. A negativação dos antecedentes e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, com base em condenação anterior e prática em local de grande circulação de pessoas.
A fração de aumento aplicada (1/6) pela reincidência e causas de aumento é compatível com a jurisprudência do STJ (AgRg-AREsp 2.993.376/CE).
O direito de recorrer em liberdade é indeferido, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos que justificam a custódia preventiva, conforme precedentes do TJES (APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024).
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 400, § 1º, e art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, incisos III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024; TJMG, HC 1308664-19.2025.8.13.0000, Relª Desª Maria Luíza de Marilac, DJEMG 16/05/2025; STJ, AgRg-HC 893.001/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024; STJ, AgRg-HC 832.280/SP, Relª Minª Laurita Vaz, DJE 14/09/2023; TJES, APCr 0000357-93.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, Julg. 26/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, não conhecer da preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002281-43.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO GUIMARAES ARAUJO

Advogado(s) do reclamante: FLAVIO VINICIUS GAYGHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Serra (id 15721786).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia
01 de outubro de 2024
, por volta de 22h31min, na Rua Mimosa, bairro Serra Dourada II, Serra/ES (próximo à praça), o denunciado, acima qualificado, nas imediações de estabelecimento de recreação e esportivo, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância; bem como portava arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, em desacordo com a determinação legal. Conforme consta no Boletim Unificado n.º 55864080 ao id 51948569 – pág. 18/23, Auto de Apreensão ao id 51948569 – pág. 12; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 51948569 – pág. 14 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo ao id 51948569 – pág. 16.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares visualizaram indivíduo próximo à rampa de esporte da Praça do bairro Serra Dourada II. Na ocasião, foi visualizado que o indivíduo, posteriormente identificado por
Antônio Guimarães Araújo
, ora denunciado, pegava algo em uma sacola no chão. Ao perceber a presença dos policiais, o denunciado tentou empreender fuga e deixou a sacola no chão.

No entanto, os policiais conseguiram realizar procedimento de abordagem e identificação do denunciado. Em revista pessoal, foi encontrado na região da cintura do denunciado um Revólver calibre .38, com numeração raspada, municiado com 05 (cinco) munições. Conforme consta no Auto de Apreensão ao id 51948569 – pág. 12.

Além disso, foi encontrado na sacola deixada no chão: 100 (cem) pedras da substância entorpecente conhecida como crack; 09 (nove) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e 19 (dezenove) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína. Conforme consta no Auto de Apreensão ao id 51948569 – pág. 12.

Portanto, o denunciado, voluntaria e conscientemente, trazia consigo o material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado
ANTÔNIO GUIMARÃES ARAUJO
, infringiu as normas do
artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 e artigo 16 §1º inciso IV da Lei 10.826/2003
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO
nas sanções do artigo 33, c/c artigo 40, incisos III e IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade sentença por cerceamento de defesa e perda de uma chance probatória. No mérito, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do réu do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para a prevista no artigo 14, da mesma lei, ou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Por fim, pleiteia a redução da pena-base aplicada, o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, a redução do patamar fracionário aplicado em razão do reconhecimento da agravante da reincidência e da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, e o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
D
A SENTENÇA

Conforme relatado, a defesa de
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO
suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e perda de uma chance probatória.

Para tanto, alegou que a defesa do réu, ainda perante a autoridade policial “
[...]
requereu a realização de perícia papiloscópica na arma de fogo apreendida
[...]
”, com o intuito de “
[...]
verificar a existência de digitais do acusado no armamento, elemento que poderia corroborar ou refutar sua versão dos fatos
[...]
”, qual seja, que a arma não lhe pertencia, mas que tal prova não foi produzida, o que teria gerado prejuízo irreparável à defesa do mesmo.

Assim, postula a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, e, consequentemente, a absolvição de
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO
por ausência de prova da autoria e materialidade, ou a anulação do processo desde a decisão que indeferiu o pedido de perícia papiloscópica na arma apreendida, eis que “
[...].
A defesa foi impedida de produzir uma prova que, embora não fosse decisiva por si só, poderia ter um peso significativo no convencimento do julgador, especialmente em um contexto onde o Réu alega que a arma foi forjada.
”.

Entretanto, verifico que a alegação defensiva, embora tratada como “preliminar”, constitui verdadeira matéria de mérito, pois argumenta quanto aos elementos de prova amealhados durante a instrução processual.

Assim, em vez de tratar de questão puramente processual ou de ilegalidade, o argumento “preliminar” da defesa questiona a prova produzida nos autos – o que deveria ser discutido quando da análise do mérito.

Dessa forma, por entender que o debate pretendido se confunde com o mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada, postergando a análise do referido pleito para o momento da apreciação meritória da apelação interposta.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, ressalto que os pedidos de desclassificação da conduta do réu do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para a prevista no artigo 14, da mesma lei, ou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não merecem ser conhecidos.

Nessa senda, destaco que, para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Nessa quadra, após analisar a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de reconhecimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito de forma autônoma,
in verbis
:

Em relação
a imputação do crime previsto no artigo 16 § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
, em denúncia, entendo que não existem elementos concretos capazes de demonstrar que o delito previsto no Estatuto do Desarmamento ocorreu de forma autônoma.

No caso em apreço, o porte de arma de fogo configurou-se como um meio instrumental, viabilizando/facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. Logo, havendo
constatação do nexo de dependência entre as condutas
, deve o delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, ser absorvido pelo tráfico de drogas, nos termos da tese repetitiva fixada pelo STJ (Tema 1259 – Informativo n. 835, REsp 1.994.424 e REsp 2.000.953).

Assim, incidirá a causa de aumento de pena prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange os pedidos de desclassificação da conduta do réu do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para a prevista no artigo 14, da mesma lei, ou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devendo tais pleitos não serem conhecidos.

Na sequência, passo ao exame do pedido absolutório formulado.

Ab initio
, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, do Boletim Unificado e da fotografia, todos inclusos no id 15721737, e ainda, do Laudo de Exame Químico do id 15721773 e do Laudo de Exame de Arma e Material do id 15721776, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Por ser oportuno, destaco que
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO
, perante a autoridade policial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como com a arma e as drogas apreendidas na ocasião, vindo a afirmar que os policiais militares teriam agido para lhe incriminar:

[...]
QUE: que já foi preso por tráfico de drogas duas vezes, mas já não tem mais relação com a traficância de entorpecentes
; que após sair da cadeia deixou de ter envolvimento com o tráfico de drogas; que trabalha como mecânico de moto junto com o pai; que sua sua esposa Jaine dos Santos está grávida tendo sido a gestação descoberta recentemente; que não possui qualquer doença grave ou permanente diagnosticada;
que é conhecido dos policiais que o abordaram; que estava subindo no bairro e foi abordado pelos policiais; que o declarante não estava portando qualquer arma de fogo ou droga; que foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado em sua posse; que nega ser proprietário da droga e da arma de fogo; que a arma de fogo e as drogas não estavam na posse do declarante; que mesmo assim foi colocado dentro da viatura; que os policiais exigiram que o declarante entregasse a localização de drogas ou armas de fogo em qualquer
“
barraco
”
sob a ameaça de ser preso caso não fizesse tal indicação; que o declarante não indicou a localização de qualquer droga ou arma de fogo já que desconhece qualquer informação a respeito e por não possuir mais relação com o tráfico de drogas; que após circular dentro da viatura até u outro local os mesmos policiais pararam e disseram que se o declarante não indicasse a localização de drogas ou armas eles imputariam ao declarante o revólver e as drogas arrecadadas para que assim o declarante permanecesse preso
; que é usuário de maconha;
que em uma de suas prisões passadas foi preso por um dos policiais que o prenderam hoje; que não teve desavença passada com tal policial
; que dada a palavra ao advogado este apresentou o pedido para que, se possível, seja feita a análise pericial para averiguação da existência ou não de digitais do declarante na arma de fogo e solicitou o encaminhamento do procedimento à corregedoria da PM e ao Promotor de Justiça responsável pela fiscalização da atividade policial; que diante dos abusos policiais relatados requer representação contra os policiais que atuaram na ocorrência. [...]. (sic).

Em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15721769), o acusado reiterou o teor das suas declarações, ao afirmar que estava saindo da casa do seu pai, momento que foi abordado por 02 (duas) viaturas da Força Tática, e que não trazia consigo nem a arma, nem as drogas que foram apreendidas, e que os policiais teria afirmado que caso ele não entregasse algum traficante, eles imputariam a posse do material arrecadado.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Yago Morandi Santos e Ricardo Aliprandi Junior, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão da arma e das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]: QUE RATIFICA INTEGRALMENTE O RELATO DOS FATOS REGISTRADO COM OS SEGUINTES TERMOS: “
DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO BAIRRO SERRA DOURADA II
, A BORDO DA RP 5462, COMPOSTA PELO TEN. MORANDI, SD DE OLIVEIRA, SD ALIPRANDI E SD BERNARDI,
A GUARNIÇÃO REALIZAVA PATRULHAMENTO NA RUA MIMOSA, ÁS MARGENS DA PRAÇA PRINCIPAL DO BAIRRO, COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS, QUANDO FOI VISTO UM INDIVIDUO PRÓXIMO A RAMPA DE ESPORTES DA PRAÇA, ABAIXADO, PEGANDO ALGO EM UMA SACOLA QUE ESTAVA NO SOLO, CONTUDO, O SUSPEITO, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DOS MILITARES, LARGOU A SACOLA NO CHÃO, ESBOÇANDO UMA POSSÍVEL FUGA, TRAZENDO EM SUA CINTURA, UM VOLUME CARACTERÍSTICO DE ARMA DE FOGO E DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM E APÓS REALIZAR A BUSCA PESSOAL NO INDIVIDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO ANTONIO GUIMARAES ARAUJO,
[...]
, FOI LOGRADO ÊXITO EM APREENDER EM SUA CINTURA, UM REVÓLVER CALIBRE .38, NUMERAÇÃO RASPADA, CARREGADO E ALIMENTADO COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE E, AO VERIFICAR O CONTEÚDO DA SACOLA QUE O INFRATOR SE DESVENCILHOU, FOI FOI VERIFICADO QUE EM SEU INTERIOR, HAVIA 100 PEDRAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK, 09 BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, 19 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAINA
. EM TEMPO, INFORMA-SE QUE O REVÓLVER APREENDIDO FOI TESTADO A ECO¿ EM LOCAL SEGURO E CONSTATADO QUE SE TRATA DE UM ARMAMENTO CAPAZ DE ATENTAR CONTRA A VIDA HUMANA, SENDO EFICAZ EM TODOS OS CICLOS DE UM DISPARO. O DETIDO FOI ALGEMADO DEVIDO O RECEIO DE FUGA, INFORMADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E APRESENTADO A AUTORIDADE DE PLANTÃO NA TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA, SEM LESÕES APARENTES. SEGUE ANEXO DIGITAL DO MATERIAL APREENDIDO”;
QUE CONFIRMA QUE A ARMA DE FOGO FOI ARRECADADA DA CINTURA DO CONDUZIDO; QUE RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA A SACOLA ARRECADADA CONTENDO AS DROGAS COMO SENDO A MESMA QUE O CONDUZIDO MANUSEAVA AO SER AVISTADO PELOS POLICIAIS; QUE A SACOLA ESTAVAM BEM PRÓXIMA AO CONDUZIDO E NÃO HAVIA NADA MAIS NO ENTORNO QUE PUDESSE SER CONFUNDIDO COM A SACOLA QUE O CONDUZIDO MANUSEAVA
. [...]. (sic). (Yago Morandi Santos – termo de declaração incluso no id 15721737).

[...]: que ciente do teor do BU: 55864080, e, novamente, reitera QUE: QUE RATIFICA INTEGRALMENTE O RELATO DOS FATOS REGISTRADO COM OS SEGUINTES TERMOS: “
DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO BAIRRO SERRA DOURADA II
, A BORDO DA RP 5462, COMPOSTA PELO TEN. MORANDI, SD DE OLIVEIRA, SD ALIPRANDI E SD BERNARDI,
A GUARNIÇÃO REALIZAVA PATRULHAMENTO NA RUA MIMOSA, ÁS MARGENS DA PRAÇA PRINCIPAL DO BAIRRO, COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS, QUANDO FOI VISTO UM INDIVIDUO PRÓXIMO A RAMPA DE ESPORTES DA PRAÇA, ABAIXADO, PEGANDO ALGO EM UMA SACOLA QUE ESTAVA NO SOLO, CONTUDO, O SUSPEITO, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DOS MILITARES, LARGOU A SACOLA NO CHÃO, ESBOÇANDO UMA POSSÍVEL FUGA, TRAZENDO EM SUA CINTURA, UM VOLUME CARACTERÍSTICO DE ARMA DE FOGO E DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM E APÓS REALIZAR A BUSCA PESSOAL NO INDIVIDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO ANTONIO GUIMARAES ARAUJO, [...], FOI LOGRADO ÊXITO EM APREENDER EM SUA CINTURA, UM REVÓLVER CALIBRE .38, NUMERAÇÃO RASPADA, CARREGADO E ALIMENTADO COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE E, AO VERIFICAR O CONTEÚDO DA SACOLA QUE O INFRATOR SE DESVENCILHOU, FOI FOI VERIFICADO QUE EM SEU INTERIOR, HAVIA 100 PEDRAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK, 09 BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, 19 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAINA
. EM TEMPO, INFORMA-SE QUE O REVÓLVER APREENDIDO FOI TESTADO A ECO¿ EM LOCAL SEGURO E CONSTATADO QUE SE TRATA DE UM ARMAMENTO CAPAZ DE ATENTAR CONTRA A VIDA HUMANA, SENDO EFICAZ EM TODOS OS CICLOS DE UM DISPARO. O DETIDO FOI ALGEMADO DEVIDO O RECEIO DE FUGA INFORMADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E APRESENTADO A AUTORIDADE DE PLANTÃO NA TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA, SEM LESÕES APARENTES. SEGUE ANEXO DIGITAL DO MATERIAL APREENDIDO”;
QUE O DECLARANTE REALIZOU A BUSCA PESSOAL AO ABORDADO E ARRECADOU DA CINTURA DELE A ARMA DE FOGO APREENDIDA; QUE RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA A SACOLA ARRECADADA, DENTRO DA QUAL FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS, COMO SENDO A QUE O CONDUZIDO MANUSEAVA AO SER AVISTADO; QUE A SACOLA E O CONDUZIDO PERMANECERAM A TODO O TEMPO SOB A VISTA DO DECLARANTE; QUE NÃO HAVIA NADA MAIS NO ENTORNO QUE PUDESSE SER CONFUNDIDO COM A SACOLA QUE O CONDUZIDO MANUSEAVA
. [...]. (sic). (Ricardo Aliprandi Junior – termo de declaração incluso no id 15721737).

Ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15721769), os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, oportunidade que disseram que
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO
estava sozinho, e que ao visualizar a guarnição, soltou a sacola que estava mexendo, fazendo menção de sair do local, e que perceberam um volume na sua cintura, razão pela qual procederam sua abordagem, e lograram êxito em apreender uma arma de fogo, além de substâncias entorpecentes.

Ao ser questionado pela defesa, Ricardo Aliprandi Junior disse, ao contrário do afirmado pelo réu, que apenas uma guarnição participou da abordagem, e que
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO
era conhecido de outras abordagens, que tem as alcunhas de “TONI” e “GAMBIARRA”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Ademais, acerca da alegação defensiva relacionada a ausência de realização de perícia papiloscópica na arma apreendida, registro que o conjunto probatório mostra-se coeso e hábil para comprovar que a arma estava na cintura do réu no momento da sua abordagem, e que o magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, pode indeferir a produção da prova que se mostraria irrelevante, impertinente ou protelatória. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS INDEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento pacificado nesta Corte, pode o magistrado indeferir a produção da prova ou diligência que entender desnecessária protelatória, nos termos da legislação de regência, à luz do princípio do livre convencimento motivado
. 2. É inviável a análise do pleito absolutório baseado na ausência de comprovação das elementares do delito, porquanto imprescindível o reexame do material cognitivo, situação obstada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1.859.800/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA NO ARMAMENTO APREENDIDO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não se conhece de habeas corpus que seja mera reiteração de outro já julgado.
Estando a decisão que indeferiu a perícia devidamente fundamentada, não há que se falar em cerceamento de defesa passível de ser corrigido pela estreita via do Habeas Corpus. O deferimento de diligências requeridas por quaisquer das partes fica ao prudente arbítrio do Juiz, que avalia sua necessidade e conveniência
. (TJMG; HC 1308664-19.2025.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 14/05/2025; DJEMG 16/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com as majorantes do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35, c/c 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP), contra ato da juíza de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de vila velha/ES. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (I) verificar se o indeferimento da perícia papiloscópica configura cerceamento de defesa; e (II) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir: 1.
O art. 400, § 1º, do CPP faculta ao magistrado indeferir diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, a negativa de realização da perícia papiloscópica foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora, que entendeu que a prova não era essencial à elucidação dos fatos, não configurando constrangimento ilegal
. 2. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a reavaliação aprofundada da necessidade da prova indeferida. 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, que envolveu significativa quantidade de drogas, uso de arma de fogo e associação criminosa armada. 4. A gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Circunstâncias subjetivas favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostra inadequada diante das circunstâncias do caso concreto. 7. Em sede de habeas corpus, não há como antecipar eventual pena a ser imposta, tampouco definir o regime inicial de cumprimento, sendo incabível o argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva. lV. Dispositivo: Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 400, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; CP, art. 69. (TJES; HC 5001299-54.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025).

Também merece ser salientado, a impossibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, eis que o resultado de eventual exame papiloscópico realizado na arma apreendida não seria capaz de firmar um juízo absolutório, tendo em vista que se trata de diligência complementar, e que resultado negativo (ausência de impressões digitais no armamento apreendido) não afastaria a prova testemunhal produzida.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. O apelante foi condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003). Em recurso, a Defesa pugna pela absolvição, argumentando insuficiência probatória e a inexistência de provas materiais para comprovação da autoria. II. Questões em discussão 2. A análise centra-se na suficiência dos elementos probatórios para a condenação, em especial na validade dos depoimentos policiais como meio de prova e na ausência de laudo papiloscópico. III. Razões de decidir 3.
Comprovada a materialidade e a autoria do crime pelos depoimentos de agentes policiais, corroborados por laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da arma. 4. A jurisprudência admite a validade da palavra dos policiais quando prestada em consonância com os demais elementos probatórios e na ausência de indícios de má-fé. 5. A inexistência de laudo papiloscópico não configura nulidade processual, sendo prescindível diante de provas suficientes
. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; ACR 0704783-84.2021.8.07.0002; Ac. 1976409; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 19/03/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME PAPILOSCÓPICO. IRRELEVÂNCIA. LAUDO DE EFICIÊNCIA E PRESTABILIDADE POSITIVO. OITIVA DE TESTEMUNHA PRESENCIAIS DOS DISPAROS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA.
O indeferimento de realização de exame pericial (exame papiloscópico) não se confunde com quebra de cadeia de custódia, o qual diz respeito à falha na guarda do vestígio coletado e não à denegação de prova técnica considerada desnecessária em face do restante do conjunto probatório. A ausência de exame papiloscópico não é capaz de afastar a autoria delitiva quando outros elementos probatórios (laudo de eficiência e prestabilidade da arma de fogo e depoimentos dos castrenses que presenciaram os disparos) comprovam fortes indícios de autoria delitiva
. Estando suficientemente comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios satisfatórios da autoria do crime de homicídio qualificado tentado, a sentença de pronúncia deve ser mantida. (TJMG; RSE 0000594-85.2024.8.13.0567; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 28/01/2025; DJEMG 29/01/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE NA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 12.826/2003). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (II) estabelecer se é cabível a detração da pena em regime inicial aberto. III. Razão de decidir 3. A redução da pena ao mínimo legal não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, pois a reprimenda já foi fixada no patamar mínimo. 4. A autoria e a materialidade do crime se comprovam pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial que atesta a eficiência da arma apreendida e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, confirmados em juízo. 5. Os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade, podendo fundamentar a condenação quando harmônicos com as demais provas. 6.
A ausência de exame papiloscópico não invalida a condenação, pois se trata de diligência complementar, dispensável diante de outros elementos seguros de convicção
. 7. A detração não é cabível na hipótese, pois a pena foi fixada em regime inicial aberto, inexistindo efeito prático na modificação do regime. Eventual pleito deve ser formulado ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. lV. Dispositivo 8. Recurso conhecido em parte e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 156; Lei nº 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, aresp nº 2.753.204/ma, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, j. 18.02.2025; STJ, AGRG no RESP nº 2.193.980/al, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, j. 13.08.2025; STJ, AGRG no aresp nº 1.806.461/SP, Rel. Min. Laurita vaz, sexta turma, j. 14/12/2021. (TJAL; APL 0701228-91.2024.8.02.0067; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 01/10/2025; DJAL 02/10/2025).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
ANTONIO GUIMARÃES ARAUJO

praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

De igual modo, tenho por incabível o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Nessa senda, rememoro que o entendimento firmado pela jurisprudência pátria é claro no sentido de que a mencionada causa de aumento tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de traficância “
[...]
nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
[...]
”, mas apenas que ela se desenvolvia nas proximidades destes locais. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. VISLUMBRE EXTERNO DA PRÁTICA DE CRIME. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
Consolidado no âmbito desta Corte o entendimento de que a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica não se exigindo, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 893.001; Proc. 2024/0056523-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADO REINCIDENTE. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3.
O entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.280; Proc. 2023/0209746-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 14/09/2023).

Portanto, de acordo com as provas acostadas aos autos, tenho que restou plenamente demonstrado que o tráfico de drogas foi praticado na praça esportiva do Bairro Serra Dourada II, Município de Serra.

Ademais, ao contrário do delineado pela defesa do apelante, urge salientar que a jurisprudência já expôs que para configuração da referida hipótese de aumento, é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir um público específico dos locais de indicados pelo texto legal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME DA TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA QUANTIDADE DE DROGA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE PRAÇA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o conjunto probatório deixa evidente que o apelante guardava substância entorpecente que seria destinada à comercialização, não há falar em absolvição. Deve ser afastada da dosimetria da pena a quantidade de droga, diante da pequena apreensão, mantendo-se, por outro lado, a natureza da droga e os antecedentes criminais como negativos.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma
. Deixa- se de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, se demonstrado nos autos que o agente é reincidente, bem como vinha se dedicando às atividades criminosas. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, se não preenchidos os requisitos contidos nos incisos I e II, e § 3º do art. 44 do Código Penal. (TJMS; ACr 0012260-38.2019.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 29/02/2024; Pág. 35).

Portanto, tenho por descabido o pleito de afastamento da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Ato contínuo, passo a apreciar os pedidos defensivos referentes à dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, assim valorou as circunstâncias judiciais:

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que:

I –
Culpabilidade
: não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da conduta além daqueles inerentes ao tipo penal;

II –
Antecedentes criminais
: o réu, ao tempo do crime, ostentava condenações definitivas provenientes das ações penais n.ºs i) 0008593-11.2019.8.08.0048, pela prática do crime do art. 33, § 4º, c/c art.40, inc. III da Lei 11.343/06 (data do fato: 21/04/2019; data do trânsito em julgado para a defesa: 09/01/2023) e ii) 0000030-23.2022.8.08.0048, também pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (data do fato: 03/01/2022; data do trânsito em julgado para a defesa: 06/03/2024). A primeira condenação mencionada será utilizada para negativar o vetor judicial em análise, enquanto que a segunda será utilizada para fins de reincidência;

III -
Conduta social
: diante das informações constantes dos autos, não se pode aferir tal circunstância judicial, motivo pelo qual a mesma não deverá ser considerada em seu desfavor;

IV -
Personalidade do agente
: pelos elementos colhidos nos autos, não se pode aferir tal circunstância judicial, motivo pelo qual a mesma não deverá ser considerada em seu desfavor;

V -
Motivos
: comuns à espécie;

VI –
Circunstâncias do crime
: havendo concomitância de duas causas de aumento de pena no caso (incisos III e IV, do art. 40, da Lei n. 11.343/06), entendo adequado utilizar a primeira (inciso III) para negativar a circunstância em apreço, enquanto que a remanescente (inciso IV) será valorada na terceira fase da dosimetria;

VII -
Consequências
: próprias do delito em apreço;

VIII - Comportamento da vítima: segundo o STJ, é uma circunstância judicial neutra quando o ofendido não contribuiu para a prática do crime. Nada a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 666 dias-multa.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a condenação decorrente da Ação Penal nº 0008593-11.2019.8.08.0048.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que também assertiva decisão de negativá-la ante ao fato do crime ter sido praticado em uma praça, local com intensa movimentação de pessoas e crianças, em detrimento do reconhecimento da causa de aumento de pena do inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, conforme assente na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU SOLTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. CRIME COMETIDO EM PRAÇA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. CARÁTER OBJETIVO
. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LAD. ALEGAÇÃO DE COLABORAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO APENAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal na postulação do direito de recorrer em liberdade se o réu se encontra solto. 2. No crime de tráfico de drogas, não há que falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 4.
A existência de duas ou mais majorantes no crime de tráfico de drogas permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base
. 5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 6. Incabível a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 41 da LAD se inexistiu colaboração do réu para apreensão da droga, tampouco para identificação de coautores. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (TJDF; APR 07358.32-49.2021.8.07.0001; 180.4693; Primeira Turma Criminal; Relª Desig. Desª Simone Lucindo; Julg. 14/12/2023; Publ. PJe 30/01/2024).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena basilar ao mínimo legal.

Quanto ao pedido de redução do patamar fracionário aplicado em razão do reconhecimento da agravante da reincidência e da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, tenho que o mesmo se mostra descabido.

Nessa quadra, urge salientar que eles foram aplicados nos mínimos legais previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e no
caput
, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, qual seja, 1/6 (um sexto). Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MENORIDADE. ATENUANTE PREPONDERANTE. DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "C" E "D", DO CP). COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.993.376; Proc. 2025/0264554-7; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

Por fim, observo que a defesa do apelante postulou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)